Tribunal: STF
Processo: Rcl 89332
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. DECISÃO RECLAMADA EM HARMONIA COM A TESE FIXADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

    1. O cabimento da reclamação, nas hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral, encontra disciplina no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, ao qual esta Corte confere interpretação restritiva.

    2. A jurisprudência estabelece critérios claros e objetivos para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 

    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte agravante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, encontrando-se em harmonia com a tese de fixada no Tema 154 da Repercussão Geral.

    4. Agravo desprovido.